Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730801-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO O agravante-executado opôs embargos de declaração (id. 30132576) da decisão desta Relatoria (id. 29787358) que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão embargada não padece das omissões apontadas. Primeiramente, constata-se que o agravante-executado inova nos embargos de declaração, deduzindo matérias completamente estranhas ao objeto da controvérsia recursal, o que é vedado, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Quanto à prescrição intercorrente da pretensão executiva, que foi rejeitada na exceção de pré-executividade do agravante-executado, é que o objeto do agravo de instrumento, a decisão foi expressa ao assentar a ausência de prova inequívoca da relevância na fundamentação e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso, assim como do perigo iminente de dano, requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, pois o pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto rejeito os embargos de declaração do agravante-executado. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora